Tribunal: TJDFT
Processo: 0746858-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746858-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENILDA DE OLIVEIRA DE BRITO, EDUARDO SANTIAGO DA SILVA AGRAVADO: MINIMERCADO SP EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Benilda de Oliveira de Brito e Eduardo Santiago da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cumprimento definitivo de sentença proposta em desfavor de Minimercado SP EIRELI, que determinou a retificação da planilha de débito apresentada pelos exequentes, sob o fundamento de que não teria sido observado o cálculo dos juros conforme indicado na sentença, especialmente quanto à atualização pela taxa SELIC a partir da citação. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por BENILDA DE OLIVEIRA DE BRITO e EDUARDO SANTIAGO DA SILVA em desfavor de MINIMERCADO SP EIRELI. Analisando a petição inicial, observo algumas ausências e irregularidades que comprometem o processamento adequado do pedido, em vista do que dispõe os artigos 524 e 798 do Código de Processo Civil. Portanto, determino que a parte exequente retifique o pedido de cumprimento de sentença para atender aos seguintes requisitos: 1 - A planilha do débito encontra-se incorreta, uma vez que não foi observado o cálculo dos juros indicado na sentença. Portanto, deve o exequente apresentar nova memória de débito atualizada, ajustando, como consequência, a inicial e o valor da causa, considerando que foi determinado que os juros de mora seriam atualizados pela SELIC a partir da citação. As modificações deverão ser apresentadas em nova inicial que reproduza, na íntegra, os demais pedidos e fundamentos aduzidos. Concedo o prazo de 15 dias para a regularização das pendências mencionadas, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se a parte exequente para cumprimento das referidas determinações. Prazo: 15 dias.” Os agravantes sustentam que a decisão estaria equivocada, pois desconsideraria o entendimento consolidado na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que, nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso. Alegam que o dano moral decorre de responsabilidade extracontratual, sendo o termo inicial dos juros de mora a data do evento danoso, ocorrido em 10/12/2021. Afirmam que a decisão agravada, ao determinar a incidência dos juros a partir da citação, viola o entendimento jurisprudencial pacificado, acarretando prejuízo indevido à parte exequente. Sustentam que a aplicação da Súmula 54 do STJ é obrigatória e visa garantir a adequada reparação do dano sofrido. Requerem, ao final, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento da execução com os juros de mora incidentes desde o evento danoso. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Infere-se dos autos de origem que a sentença em cumprimento condenou a parte agravada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais, valor posteriormente reduzido para R$ 7.000,00 pelo Acórdão n. 1945499, desta Turma, mantendo-se íntegros os demais termos da sentença, inclusive quanto à correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação. Confira-se: (ID 64431036 - Pág. 6): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por BENILDA DE OLIVEIRA DE BRITO em desfavor de MINIMERCADO SP EIRELI, partes qualificadas nos autos para CONDENAR a ré a pagar à autora, a título de compensação por danos morais, a importância de R$ 10.000,00, que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, em conformidade com as alterações providas pela Lei 14.905/2024 no Código Civil. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência do réu, condeno-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015.” Desse modo, verifica-se que, em tese, a r. decisão agravada apenas determinou que a planilha de cálculo seja adequada ao título transitado em julgado, não havendo, nesta cognição sumária, espaço para ampliar a discussão se a relação seria contratual ou extracontratual. Com efeito, a liminar pretendida implica a modificação do título executivo judicial, o que não se mostra prudente em sede de cognição sumária, sob pena de violação à coisa julgada. Portanto, em tese, não se verifica demonstrado, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que eventual reforma da decisão poderá ser oportunamente implementada, adequando-se os valores. Ausentes os requisitos cumulativos da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator